Tribunal: TJPA
Processo: 0002175-05.2016.8.14.0401
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0002175-05.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: EDILSON DA SILVA PEIXOTO (ADV. MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO OAB Nº 10781)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 147 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
F
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE O INQUÉRITO POR VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS DA PEÇA INQUISITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNIA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. E RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO. INCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. PRELIMINAR. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade por violação do art. 155, do Código de Processo Penal, porquanto
a condenação do paciente foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito policial e no curso da instrução processual.
Assim, não há que se falar em nulidade por uso exclusivo do inquérito policial, uma vez que a quando da sentença condenatória, foram observadas todas as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da vítima e testemunhas em juízo;
2. MÉRITO.
2.1. As emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional. Ademais, inviável acolher a alegação de atipicidade da conduta delitiva pleiteada pela Defesa, pois basta um único fato para que o crime de ameaça ocorra, e havendo testemunhas presenciais de sua ocorrência, que confirmaram em juízo as palavras da vítima prestadas no inquérito, não há outro caminho, senão a condenação. Outrossim, não há que se falar em reconhecimento de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois já confirmado que houve o crime em testilha;
2.2. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de fls. 04/16 - Apenso, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas. Desta feita, vê-se que a palavra da vítima,

somada as demais provas constantes dod autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,

confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida. Oportuno destacar que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0002175-05.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: EDILSON DA SILVA PEIXOTO (ADV. MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO OAB Nº 10781)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EDILSON DA SILVA PEIXOTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à

pena de
05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto nos art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, qual seja, limitação de final de semana, pelo prazo da pena, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado.

Relata a peça acusatória que no dia 09/12/2015, a vítima se encontrava no escritório de sua advogada Rosana Canavieira de Oliveira quando recebeu um telefonema do acusado, de quem estava separada há cerca de um ano e meio; que ele se queixou da notificação que recebera relativa à solicitação de pagamento de pensão alimentícia para a filha do casal, e passou a ofendê-la e ameaça-la, dizendo:
¿filha da puta, rapariga, prostituta, vagabunda, safada piranha¿
; que a vítima, então, acionou o viva voz do aparelho para que a advogada e sua secretária pudesse ouvir as ameaças, tendo o acusado dito: ¿
vou acabar com a tua vida, vou mostrar quem tu és ́pra tua família, pra tua filha que está aqui comigo, vou mostrar a pessoa que você mostra ser e não é, vão saber de verdade quem tu és, uma vagabunda e prostituta e prostituta, vou mostrar um vídeo que tenho teu, vou mostrar pra tua família, pra minha, pra tua filha, vou lá com teu chefe e vou mostrar quem tu és, ele sabe quem tu és? Vou mostrar pra eles saibam quem és de verdade, mostrar para o juiz no dia da audiência da guarda¿
; afirma que desde que o acusado pegou um vídeo íntimo da vítima no seu aparelho, em 20/12/2014, passou a ameaça-la, caso ela ajuizasse pedido de pensão alimentícia, o que a deixa acuada, diante do comportamento agressivo do seu ex-companheiro.

Em
Razões Recursais

(fls. 62/85)
, a defesa, preliminarmente, pugnou pela nulidade do flagrante por vício formal e material do inquérito.

No mérito, requer a absolvição pela ausência de justa causa e do crime impossível por absoluta impropriedade do meio.

Pugnou ainda pela absolvição ante a ausência de dolo e a atipicidade da conduta, do fato narrado como crime de ameaça.

Por fim, pugnou também pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (fls. 87/88)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

(fls. 91/100)
, opina pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS DA PEÇA INQUISITIVA.

Alega o recorrente que os atos processuais devem ser anulados desde sua origem, qual seja, o inquérito e denúncia, pois houve flagrante parcialidade da autoridade policial, incorrendo em vícios, violando as garantias legais e constitucionais do apelante.

Não assiste razão a defesa.

A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.

No caso em apreço, porém, o Tribunal de origem certificou a participação do apelante no crime em apreço, que foi confirmada especialmente a partir das provas testemunhais coletadas no curso da instrução, vejamos (mídia de fl. 28):

- A vítima
Joseane Correa Pacheco
, narrou:
¿(...) que no dia do fato estava no escritório da advogada para tratar assunto referente à pensão alimentícia para a filha do casal, quando o réu ligou e passou a ofendê-la, chamando-a de vagabunda, prostituta, rapariga, que ia acabar com a vida dela, mostrando um vídeo íntimo para a filha, para o chefe dela, para a família dela; que nessa ocasião colocou a ligação no viva voz; que ele não ameaçou a filha do casal; que no momento em que se separaram, em dezembro de 2014, foi expulsa da casa em que conviveu com o réu, às 22h, junto com a filha de 5 anos, pois ele já estava em outro relacionamento; que, nessa ocasião, ameaçou vazar na internet um vídeo íntimo dela com outra pessoa; que os fatos que ensejaram essa ocorreram em dezembro de 2015, após ela ter proposto ação de alimentos para a filha; que ele vem cumprindo as medidas protetivas.¿

- A testemunha
Rosana Canavieira de Oliveira
, disse:

¿(...) que, no dia do fato, Joseane estava no seu escritório para tratar da ação de alimentos para a filha da vítima que Rosana havia proposto; que ouviu quando o réu ligou e disse para a vítima que ia acabar com a vida dela, mostrando o vídeo íntimo que possuía, dizendo várias ofensas morais à ex-companheira, que começou a chorar bastante; que acompanhou a vítima até a Delegacia para registrar a ameaça; que o único contato que teve com o réu foi no dia da audiência da guarda da filha do casal, quando este se mostrou bastante hostil e alterado, tendo sido determinada sua saída da sala pelo Juiz do feito; que ela só foi saber da existência do vídeo no dia do telefonema, sendo que a vítima vinha sendo ameaçada de ter sua vida íntima exposto pelo réu.¿

- Já a testemunha
Patrícia Belo Silva de Oliveira
, esclareceu:
¿(...) que trabalha como técnica de manutenção e faz agendamento no escritório da dra. Rosana Oliveira e no dia do fato, ouviu o teor do telefonema, porque foi colocado no viva voz a mando da advogada; que foi orientada a permanecer na sala para testemunhar; que o réu estava bastante alterado e ouviu as ofensas que ele disse para a vítima; que ouviu ele dizer que ia acabar com a vida dela, mostrando o vídeo íntimo para a filha deles, para o chefe dela; que aceitou testemunhar relatando tudo o que ouviu.¿

De outra banda, cumpre destacar que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Os elementos contidos confirmam a pratica do crime de roubo.
A negativa de autoria pelo réu, restou isolado, em especial por ter sido reconhecido pela vítima, que prestou depoimento coerente e harmônico com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, restando impositiva a manutenção do decreto condenatório e incabível a tese de absolvição.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA. IMPROVIDO. Não prospera o pedido, pois em seu depoimento, a vítima descreveu com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito, confirmando o uso de arma, onde o acusado lhe abordou, apontando a faca em sua direção exigindo que lhe entregasse o aparelho, tendo empreendido fuga do local. A majorante do emprego de arma deve ser mantida. Existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Improvido. (2017.05432541-37, Não Informado, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade por violação do art. 155, do Código de Processo Penal, porquanto
a condenação do paciente foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito policial e no curso da instrução processual.

Assim, não há que se falar em nulidade por uso exclusivo do inquérito policial, uma vez que a quando da sentença condenatória, foram observadas todas as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da vítima e testemunhas em juízo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO.

Segundo a defesa a atipicidade da conduta deve ser reconhecida, sob a alegação de que não restaram configuradas as elementares do crime de ameaça, inexistindo dolo específico.

Assevera ainda que as ofensas foram mútuas e com ânimos alterados, havendo assim ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como crime impossível.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando os autos verifiquei que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de ¿acabar com sua vida¿, consoante depoimentos em sede policial e em juízo.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo acusado.

Impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."

É cediço que a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos as intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ESTADO DE IRA. CONDIÇÃO QUE NÃO LEVA, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DO FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
-
A ira, por si só
, ou o desespero do acusado em razão de sentimento de posse em relação à sua ex-companheira,
não retiram da sua conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir temor na vítima, sendo irrelevante o seu momentâneo estado emocional.
- Recurso não provido. (TJ/MG APR 0002517-33.2013.8.14.0309; 4ª Câmara Criminal; Relator: Corrêa Camargo; Publicado em 08/02/2017).

Ademais, inviável acolher a alegação de atipicidade da conduta delitiva pleiteada pela Defesa, pois basta um único fato para que o crime de ameaça ocorra, e havendo testemunhas presenciais de sua ocorrência, que confirmaram em juízo as palavras da vítima prestadas no inquérito, não há outro caminho, senão a condenação.

Outrossim, não há que se falar em reconhecimento de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois já confirmado que houve o crime em testilha.

Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade da conduta, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2.2. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Pugna ainda a defesa pela absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas, pois não há nos autos prova material, como mídia de áudio, mensagens de texto ou qualquer outro documento, ou ainda, prova material indiciária, a corroborar os fatos fantasiosos.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de
ameaça
restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de fls. 04/16 - Apenso, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, que a seguir transcrevo:

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima,
Joseane Correa Pacheco
,
relatou a conduta praticada pelo apelante, de forma segura e coerente, declarando,
in litteris,
que:
¿que em referida ligação telefônica, EDILSON PEIXOTO citou que havia acabado de receber uma citação judicial referente a guarda e alimentos da filha do casal, afirmando que a declarante estava pedindo 25% de pensão alimentícia e afirmou (textuais) ¿SE TU LEVARES 10%, VAI SER MUITO SUA FILHA DA PUTA, RAPARIGA, PROSTITUTA, VAGABUNDA, SAFADA, PIRANHA...¿; Que EDILSON PEIXOTO continuou a conversa via telefone, agora fazendo ameaças, afirmando (textuais) ¿VOU ACABAR COM TUA VIDA, VOU MOSTRAR QUEM TU ÉS PARA A TUA FAMÍLIA, PRA TUA FILHA QUE ESTÁ AQUI COMIGO, VOU MOSTRAR A PESSOA QUE VOCÊ MOSTRA SER E NÃO É, VÃO SABER DE VERDADE QUEM TU ÉS, UMA VAGABUNDA E PROSTITUTA, VOU MOSTRAR UM VÍDEO QUE TENHO TEU, VOU MOSTRAR PARA A TUA FAMÍLIA, PRA MINHA, PRA TUA FILHA (FIHA DO CASAL), VOU LÁ COM TEU CHEFE E VOU MOSTRAR QUEM TU ÉS, ELE SABE QUEM TU ÉS?, VOU MOSTRAR PRA ELE CONHECEREM DE VERDADE, VOU MOSTRAR PRO JUIZ NO DIA DA AUDIÊNCIA DA GUARDA¿. Que a declarante permaneceu calada o tempo todo, ouvindo as injúrias e ameaças que EDILSON PEIXOTO lhe fazia. Que a declarante disse que recebeu ligação telefônica no escritório de advocacia da Dra. ROSANA DE OLIVEIRA e colocou a ligação telefônica no VIVA VOZ e assim a referida advogada pode ouvir as falas citadas acima (...)¿.

A testemunha
Rosana Canavieira de Oliveira
, que presenciou os fatos, informou em sede policial que
: ¿Que no dia 09/12/2015, por volta de 15h45 a declarante recebeu JOSEANE CORREA PACHECO em seu escritório e enquanto conversavam sobre a ação da alimentos JOSEANE PACHECO recebeu ligação telefônica de EDILSON DA SILVA PEIXOTO, sendo usado o celular (...) pertencente a declarante e o celular de número (...) pertencente a EDILSON PEIXOTO. Que JOSEANE PACHECO colocou o celular na função VIVA VOZ e a acima declarante pode ouvir o teor da conversa. Que referida ligação telefônica, EDILSON PEIXOTO citou que havia acabado de receber uma citação judicial referente a guarda e alimentos da filha do casal, afirmando que JOSEANE estava pedindo 25% de pensão alimentícia e afirmou ¿SE TU LEVARES 10%, VAI SER MUITO SUA FILHA DA PUTA, RAPARIGA, PROSTITUTA, VAGABUNDA, SAFADA, PIRANHA...¿; Que EDILSON PEIXOTO continuou a conversa via telefone, agora fazendo ameaças para JOSEANE, afirmando (textuais) ¿VOU ACABAR COM TUA VIDA, VOU MOSTRAR QUEM TU ÉS PARA A TUA FAMÍLIA, PRA TUA FILHA QUE ESTÁ AQUI COMIGO, VOU MOSTRAR A PESSOA QUE VOCÊ MOSTRA SER E NÃO É, VÃO SABER DE VERDADE QUEM TU ÉS, UMA VAGABUNDA E PROSTITUTA, VOU MOSTRAR UM VÍDEO QUE TENHO TEU, VOU MOSTRAR PARA A TUA FAMÍLIA, PRA MINHA, PRA TUA FILHA (FIHA DO CASAL), VOU LÁ COM TEU CHEFE E VOU MOSTRAR QUEM TU ÉS, ELE SABE QUEM TU ÉS?, VOU MOSTRAR PRA ELE CONHECEREM DE VERDADE, VOU MOSTRAR PRO JUIZ NO DIA DA AUDIÊNCIA DA GUARDA¿. Que a declarante ainda ouviu EDILSON PEIXOTO dizer o seguinte (textuais) ¿QUEM VAI PAGAR O PREÇO POR TUDO ISSO É TUA FILHA¿. Que a declarante orientou para JOSEANE ficar calado o tempo todo, ouvindo as injúrias e ameaças que EDILSON PEIXOTO lhe fazia. (...)¿.

Por outro lado, o acusado, Francisco Pereira Borges
,
por ocasião de seu interrogatório em juízo,
¿(...) negou ter ameaçado a vítima, dizendo que no dia do fato ligou para a vítima para esclarecer certos fatos que constavam no pedido de ação de alimentos, cuja citação havia acabado de receber pois ela omitira a existência de dois outros filhos que ele havia anteriormente; que não ofendeu a vítima ou disse que iria divulgar o vídeo da vítima; que acha que a real motivação dessa ação não foi o vídeo, mas o fato dele ter outro relacionamento; que não tem problema com a Joseane e nunca a tratou de forma desrespeitosa; que as testemunhas são amigas da vítima.; (mídia de fl. 28).¿

Todavia, tenho que a alegação sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a
palavra da vítima
e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória.

Assim, a autoria do crime de
ameaça
também restou induvidosa, não sendo possível atribuir crédito à postura defensiva do réu, conquanto a narrativa detalhada da vítima foi ratificada em juízo, a qual asseverou em ambas as fases do processo, que o réu a ameaçou, proferindo que iria acabar com sua vida e prejudica-la na família e em seu trabalho, conforme depoimento da vítima e testemunha transcrito alhures, comprovando estreme de dúvida, a prática do crime tipificado no
art. 147 do CPB.

Desta feita, vê-se que a
palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,

confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à
lei Maria da Penha
a palavra da ofendida - até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor - assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. Não me parece razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...). (Apelação Crime Nº 70065183378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 16/07/2015) g/n
TJPA: LEI FEDERAL Nº. 11.340/2006. (...). PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. VALIDADE
. (...). 1. (...).
2. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório
. 3. (...). 4. Apelo improvido, à unanimidade. (TJ/PA, Acórdão Nº 107008, Publicação: 25/04/2012). (g/n).
TJRS: Em crimes de violência doméstica, que via de regra são perpetrados no ambiente residencial, sem outras testemunhas, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém.
(...). (TJ/RS, Apelação Crime Nº 70043429604, Des. Rel. Manuel José Martinez Lucas, Julgamento: 19/10/2011).

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a
autoria delitiva
, considerando, ainda, que a
materialidade
restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora